Tribunal: TJES
Processo: 5017443-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017443-67.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO NOGUEIRA LAURETTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017443-67.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO NOGUEIRA LAURETTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ASFIXIA MECÂNICA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Nogueira Laurette em face da decisão do Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Cariacica/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso III (asfixia), do Código Penal, pela suposta prática de homicídio por esganadura contra a vítima Helder de Souza da Silva, ocorrido em 26 de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) saber se está comprovada a legítima defesa de forma inequívoca para fins de absolvição sumária; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a sustentar a pronúncia; (iii) saber se há ausência evidente de intenção de matar que justifique a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte; (iv) saber se a qualificadora da asfixia é manifestamente improcedente para ser excluída nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, Laudo de Exame Cadavérico e Certidão de Óbito, atestando que a morte da vítima decorreu de asfixia mecânica por esganadura. 4. Os indícios suficientes de autoria restaram preenchidos pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório judicial, que corroborou os elementos informativos da fase inquisitorial e justificou a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 5. A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe a existência de prova inequívoca e incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre na hipótese diante da versão fática controvertida sobre a dinâmica dos acontecimentos. 6. A desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte exige a certeza da ausência de dolo de matar, matéria cujo exame aprofundado compete soberanamente ao Conselho de Sentença. 7. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia reveste-se de caráter excepcional, sendo cabível unicamente quando se mostrar manifestamente improcedente ou inteiramente dissociada do acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude na fase de pronúncia exige prova inequívoca e incontroversa, devendo o caso ser remetido ao Tribunal do Júri na presença de quadro probatório controvertido.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, viável somente quando a circunstância for manifestamente improcedente ou totalmente dissociada das provas dos autos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, III CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017443-67.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIEGO NOGUEIRA LAURETTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Diego Nogueira Laurette

em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos III, do Código Penal
.

A irresignação recursal está fundamentada, em síntese, na alegação de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo sua absolvição sumária. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia por insuficiência de provas e pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte.

Sem razão o recorrente.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de março de 2017, por volta de 00h10min, no interior de uma residência localizada na Rua Pernambuco, nº 10, bairro Santo Antônio, Cariacica/ES, o recorrente, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, utilizando-se das próprias mãos, matou a vítima HELDER DE SOUZA DA SILVA mediante asfixia mecânica por esganadura, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria, frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza, o réu deverá ser pronunciado.

No caso em apreço, ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
Inquérito Policial nº 108/2017
,
Laudo de Exame Cadavérico (
fls. 80/81
)
, da
Certidão de Óbito à fl. 38
e dos demais elementos constantes dos autos, que atestam a morte da vítima HELDER DE SOUZA DA SILVA em decorrência de asfixia mecânica por esganadura.

Como dito, “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026).

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia. A certeza necessária para eventual condenação não se exige nesta fase processual, bastando a presença de elementos que demonstrem a viabilidade da acusação e justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram, em linhas gerais, a narrativa acusatória, trazendo indícios suficientes para a pronúncia. As provas existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na denúncia e, em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, importa a submissão do réu a julgamento perante o seu juízo natural.

Também não prospera a alegação defensiva de que a prova oral seria contraditória ou insuficiente para sustentar a pronúncia. As eventuais divergências apontadas pela defesa, especialmente quanto à dinâmica de abertura da porta do cômodo em que os fatos ocorreram, não possuem relevância suficiente para afastar os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos, constituindo circunstâncias que deverão ser valoradas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar a prova e definir a versão fática prevalecente.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de que a decisão estaria amparada exclusivamente em elementos inquisitoriais. Os elementos produzidos na fase investigativa foram submetidos ao contraditório judicial e analisados em conjunto com a prova oral produzida em juízo, formando lastro probatório apto à submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Longe de atestar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que, além da prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do judicium causae.

No tocante ao pedido de absolvição sumária por legítima defesa, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova inequívoca e incontroversa, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam quadro probatório controvertido acerca da dinâmica dos fatos, circunstância que impede o reconhecimento da excludente nesta fase processual.

A versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que teria reagido a uma suposta agressão sexual perpetrada pela vítima, não encontra respaldo inequívoco no conjunto probatório, sendo certo que a definição acerca da credibilidade das versões apresentadas compete ao Conselho de Sentença.

Assim, ausente prova incontestável da ocorrência da legítima defesa, inviável a absolvição sumária pretendida.

No que concerne ao pleito subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A defesa sustenta a inexistência de
animus necandi
, afirmando que o recorrente apenas pretendia fazer a vítima desmaiar para cessar a alegada agressão. Como já dito alhures, é cediço que neste momento do processo não se admite exame aprofundado do mérito, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso III, do Código Penal, entende-se que o seu
afastamento na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “o decote de qualificadoras na sentença de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes”. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.